Tribunal: STJ
Processo: 5158871-41.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196281 - MG(2025/0040063-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO GRAHL MONTEIRO DE CASTRO - MG112737
AGRAVADO
: UNIQUE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS.
ALTERAÇÃO
DE
ENDEREÇO
DA
SOCIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão de acórdão que reconhece a nulidade de lançamentos tributários por
alteração prévia de endereço da executada, ausência de notificação válida e vícios
na CDA, como a incorreção do número do PTA e data do fato gerador, exige
reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível face o óbice da
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: ce45fc17-c7c1-4189-b68b-7801730f37fa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196281 - MG(2025/0040063-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO GRAHL MONTEIRO DE CASTRO - MG112737
AGRAVADO
: UNIQUE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS.
ALTERAÇÃO
DE
ENDEREÇO
DA
SOCIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão de acórdão que reconhece a nulidade de lançamentos tributários por
alteração prévia de endereço da executada, ausência de notificação válida e vícios
na CDA, como a incorreção do número do PTA e data do fato gerador, exige
reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível face o óbice da
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELO
contra decisão monocrática de minha relatória que não conheceu do recurso
HORIZONTE
especial, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
O Município sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido óbice, ao
argumento de que a controvérsia possui natureza estritamente jurídica, notadamente quanto à
existência de negativa de prestação jurisdicional e à suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido. Defende que os elementos fáticos necessários já se encontram delineados no acórdão
recorrido, sendo possível, em sede de recurso especial, a revaloração jurídica dos fatos, sem
incursão no conjunto probatório, razão pela qual não incidiria a vedação da Súmula 7/STJ.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para afastar o óbice aplicado,
com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial, a fim de reconhecer a
nulidade do acórdão recorrido ou reformá-lo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55950113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5ce01620-ded6-4604-a24e-479cd16b1382

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, o recurso não comporta provimento e a decisão deve ser
confirmada em seus próprios termos.
No caso, em apertada síntese, a Corte de origem fundamentou a nulidade de
lançamentos tributários efetuados pelo Município devido à comprovação de alteração de
endereço da sociedade executada - registrada na JUCEMG em período anterior ao crédito
executado; ausência de notificação válida; e erro na indicação da origem da dívida, além da falta
de informação do número do Processo Tributário Administrativo (PTA) na Certidão de Dívida
Atativa (CDA), nos termos do artigo 202, inciso V, e § 6o, do Código Tributário Nacional.
O Município argumenta que o lançamento no 13605160228029 deveria ser
considerado regular, pelo menos até fevereiro de 2015, data anterior à suposta alteração de
endereço da recorrida, pois a autuação abrange ocorrências iniciadas em março de 2013. No que
concerne ao lançamento no 13605160228151, defende que o PTA descrito na CDA está correto
(no 01.000268 ) e não foi juntado aos autos por
haver discussão sobre a constituição do
não16/81
crédito. Por fim, em relação ao lançamento no 13102150000707 (TFLF de 2015), alega que o
fato gerador ocorreu em ou seja,
antes da alteração do contrato social da empresa,
01/03/2015,
registrada em e que a decisão do
TJMG não analisou devidamente seus pleitos.
16/03/2015,
Do que se nota, as alegações do recorrente quanto à insuficiência da
fundamentação, no sentido de que o Tribunal não teria se manifestado sobre argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, demandam, para sua verificação, uma incursão
profunda no conteúdo fático-probatório dos autos. A análise de se o Tribunal de origem
deveria ter considerado determinado período de autuação como regular, se a notificação
foi válida ou se o número do PTA estava correto, bem como a data exata do fato gerador
em relação à alteração de endereço da empresa, exigiria o reexame exaustivo da prova
documental.
Para acolher os argumentos do recorrente e reformar o acórdão impugnado,
seria imprescindível reavaliar os contratos sociais, as datas de registro na JUCEMG, os
termos de autuação, os comprovantes de notificação e os Processos Tributários
Administrativos mencionados. Essa reanálise de fatos e provas é incompatível com a via
estreita do recurso especial, na forma da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:06
Código de Controle do Documento: 5ce01620-ded6-4604-a24e-479cd16b1382

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.196.281 / MG
Número Registro: 2025/0040063-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233484666003 44108862020178130024 51588714120178130024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO GRAHL MONTEIRO DE CASTRO - MG112737
RECORRIDO
: UNIQUE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO : PAULO ANTONIO GRAHL MONTEIRO DE CASTRO - MG112737
AGRAVADO
: UNIQUE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
ADVOGADO : FABIANO EUSTAQUIO ZICA SILVA - MG098308
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:52
Código de Controle do Documento: 6bc928c9-1b57-4489-8af2-6f13d341664f

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:52
Código de Controle do Documento: 6bc928c9-1b57-4489-8af2-6f13d341664f